Tribunal: TJDFT
Processo: 0742726-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742726-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de requisição de pequeno valor, de acordo com o limite de pagamento preferencial previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, em 20 (vinte) salários mínimos. Alega a agravante, em síntese, que não tem aplicabilidade no caso dos autos o entendimento adotado pela decisão agravada para indeferir o pedido, no sentido de que as leis que dispõem sobre regime de precatórios, alterando o limite de pagamento por meio de requisição de pequeno valor, não podem retroagir para alterar situações consolidadas sob a vigência da legislação anterior. Defende que o referido entendimento não se plica à hipótese dos autos, pois o trânsito em julgado e o pedido de cumprimento de sentença são posteriores ao advento da Lei Distrital no 6.618/2020. Destaca que: “A Certidão de trânsito em julgado, datada de 21/06/2021 (id 95329300 - Pág. 1), evidenciando que o direito da Agravante foi consolidado posteriormente à vigência da Lei Distrital no 6.618/2020. Ademais, a Petição de cumprimento de sentença ID 109768094, protocolada em 26/11/2021, comprovando que a execução foi iniciada já sob o regime da nova lei.” E conclui que “...o direito da Agravante deve ser analisado com base na legislação vigente à época do trânsito em julgado e da execução, sendo indevida a aplicação do entendimento consolidado no Tema 792 do STF, que trata de situações anteriores à promulgação de uma nova norma.” Apesar de alegar que pretende obter efeito suspensivo, pugna pelo o deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a imediata expedição de requisição de pequeno valor em seu favor, argumentando, quanto ao periculum in mora, a necessidade de evitar “...a prática de atos que podem tornar o processo mais custoso e burocrático, como a manutenção de atos de expedição e controle de precatório, o que contraria a eficiência processual esperada em casos de obrigações de pequeno valor.” No mérito, requer o provimento do recurso, com o deferimento do pedido de cancelamento do precatório expedido nos autos, e a substituição da ordem de pagamento por requisição de pequeno valor. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 26828728). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo em razão da concessão da gratuidade judiciária à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois apesar de relevante a alegação sustentada no recurso, no sentido de que a execução é posterior à Lei Distrital no 6.618/2020, não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que a decisão agravada se limitou a indeferir pedido de expedição de requisição de pequeno valor em substituição à precatório, que já foi expedido nos autos, não se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito, notadamente em processo que tramita desde o ano de 2018. Nem mesmo a agravante apresentou argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora no caso em apreço, considerando especialmente que já houve a expedição de precatório, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que seja expedita imediata ordem de pagamento em favor da agravante, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator